Tribunal: TJMT
Processo: 1018381-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018381-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. - CNPJ: 48.795.256/0001-69 (AGRAVANTE), KAROLINE LOUISE ALVES SILVA - CPF: 022.537.161-89 (AGRAVADO), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. SUFICIÊNCIA DO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, determinou a emenda da petição inicial para comprovar a mora da devedora. O agravante sustenta que tal comprovação foi devidamente realizada mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato é suficiente para a comprovação da mora do devedor, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, ainda que não haja comprovação do recebimento pelo destinatário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 exige a comprovação da mora como requisito para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato com alienação fiduciária.

A Súmula 72 do STJ estabelece que a mora pode ser comprovada por meio de notificação extrajudicial enviada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a assinatura do próprio destinatário.

A jurisprudência do STJ, firmada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), reconhece que o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual é suficiente para comprovar a mora, independentemente de recebimento ou devolução.

No caso concreto, a notificação foi enviada ao endereço indicado no contrato e devolvida com a informação “mudou-se”, o que, segundo o entendimento do STJ, não descaracteriza a mora nem exige nova diligência do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É suficiente, para fins de comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pelo destinatário.

A devolução da correspondência com a informação “mudou-se” não impede o prosseguimento da ação, desde que o envio tenha sido feito ao endereço contratualmente pactuado.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC,
arts
. 1.036 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023,
DJe
20.10.2023 (Tema 1.132); STJ, Súmula no 72.

R E L A T Ó R I O

AI

1018381-85.2025.8.11.0000

BANCO ANDBANK BRASIL S/A X KAROLINE LOUISE ALVES SILVA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO ANDBANK (BRASIL) S/A, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, de no 1017627-40.2025.8.11.0002, ajuizada em face de KAROLINE LOUISE ALVES SILVA, determinou ao agravante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial com a comprovação da mora da devedora.

Para tanto, aduz o agravante que a mora da devedora restou devidamente comprovada diante do envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato.

Liminar concedida
à id. de n.
292697386
.

Certificado o decurso do prazo para o agravado apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação
.
(ID.
298445857
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão de base que
determinou a emenda da inicial para que o agravante comprove a mora do devedor.

Então, conforme atenta leitura do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, bem como da Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada com aviso de recebimento,
não necessitando que a assinatura do recebedor seja do próprio destinatário.

Com efeito, o autor ora agravante, para comprovar a mora do devedor,
colacionou
aos autos a notificação extrajudicial cujo aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo “
mudou-se
”.

Feito este introito, tenho que, ao revés do que entendeu o magistrado singular, o documento que instruiu a inicial, é meio hábil para comprovação da mora do devedor.

Isso porque, o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para tanto, sendo desnecessária a prova do seu efetivo recebimento.

Esse entendimento está sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça mediante julgamento do Recurso Especial de n. 1951888/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos – Tema 1.132, a propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no
caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido
. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

Logo, a súplica recursal merece acolhida.

Ante o
exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão de base e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025